Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731014-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSA DA COSTA MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo NILSA DA COSTA MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0003609-14.2013.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que comprovou a impenhorabilidade do bem penhorado em razão de configurar bem de família, uma vez que é o único de propriedade da executada, conforme demonstrado nas certidões negativas de propriedade em nome da executada que foram expedidas pelos Cartórios de Registro de Propriedade de Brasília. Destaca que é coproprietária do imóvel com sua filha Sandra, a qual usufrui o bem como sua residência. Alega que a impenhorabilidade alegada foi reconhecida em outro processo ajuizado pelo banco agravado. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e afastar a penhora do imóvel da agravante. O preparo não foi recolhido, visto que foi concedida a gratuidade de justiça na decisão de ID30684856 (autos originários). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo presentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 102536123 dos autos originários): Vistos etc. Trata-se de impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito no ID 52916891 (matrícula no 13.584, do 4o Ofício do Registro Imobiliário do DF) apresentada pela executada NILSA DA COSTA MARTINS, sob de que se trata de bem impenhorável por ser bem de família. A executada se baseia na decisão prolatada em Agravo de Instrumento interposto em outra execução, a respeito de penhora do mesmo bem, em que foi declarada a impenhorabilidade. Segundo esclarece, após inúmeras tentativas de constrição patrimonial frustrada, a instituição credora requereu a penhora dos direitos aquisitivos da cota parte de um imóvel pertencente à executada NILSA DA COSTA MARTINS, representando 50% do bem imóvel assim qualificado: Apartamento no 207, do Bloco “D”, da QE 01 – SRIA/Guará – Matrícula 13.584 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. (certidão de Matrícula ID 52916891). Afirma a executada que a parte Exequente teria indicado a este juízo como único bem da devedora suscetível à penhora, os direitos aquisitivos de 50% do imóvel supramencionado, o qual é o único bem da Executada em copropriedade com a filha, na proporção de 50% a cada uma. Esclareceu que o mesmo bem foi objeto de pedido de penhora nos autos do processo no 0003615-21.2013.8.07.0018, igualmente movido pelo BRB – Banco de Brasília S/A, processo no qual foi reconhecido tratar-se de bem de família, conforme prova-se o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0701678-42.2020.8.07.0000, anexado sob Id 101128466. O exequente manifestou-se no Id 101496916 argumentando que a executada não reside no imóvel, o que restou verificado pelo meirinho. É o sucinto relatório. Decido. Assiste razão à agravante. A impenhorabilidade do bem de família é regulamentada pela Lei no 8.009/90 e se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento. Para caracterização da impenhorabilidade é necessário que se trate de único imóvel familiar utilizado para residência ou que, havendo mais de um imóvel, se trate do bem utilizado como residência da família, devendo a proteção contra a constrição recair sobre o de menor valor (artigos 1o e 5o, da Lei n.o 8.009/902). Além disso, consoante a jurisprudência deste Tribunal, é ônus exclusivo do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora está submetido à proteção legal prevista na Lei no 8.009/90. Assim, no presente caso, deveria a executada ter demonstrado, de forma completa, que se trata do único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos destinados à manutenção da entidade familiar. A executada não anexou aos autos certidões provenientes do Registro de Imóveis do DF, não podendo, assim, ser reconhecido o imóvel como bem de família, por não estar demonstrado ser o único em seu patrimônio. Também não há nos autos qualquer prova de que resida, efetivamente, no imóvel. No mesmo sentido está a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se: (...) No que se refere à decisão proferida em outra execução, não equivale a prova e não pode ser admitida para o fim pretendido, não servindo de sucedâneo da documentação não acostada. Assim, diante da ausência de provas de que se trata de bem impenhorável, deve a constrição ser mantida, prosseguindo-se com a execução para a satisfação da dívida. Posto isso, rejeito a presente impugnação à penhora. Tratando-se de execução intentada em 2013, devido ao longo trâmite processual sem nenhum dispêndio, deverá a parte exequente comprovar, em 10 dias, o recolhimento das custas intermediárias, por intermédio da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - COGEC. O demonstrativo do débito relativo ao contrato de financiamento imobiliário anexado pela CEF no ID 97244512 não informa o montante já pago pela mutuária. Reitere-se o ofício de ID 68623709. Intimem-se. Cumpra-se. A agravante sustenta que restaram preenchidos os requisitos para a proteção do imóvel penhorado em razão da configuração de bem de família. Com efeito, o art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Nesse contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, a agravante juntou aos autos certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID 29419034), que demonstram que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Consta ainda dos autos a título de comprovante de residência a conta de energia em nome de sua filha Sandra (ID 102572575 dos autos originários), que consta como coproprietária do imóvel com a agravante. Além disso, a filha reside no bem, que também é o único de sua propriedade conforme as certidões negativas juntadas no ID 29419037. Assim, necessário reconhecer a impenhorabilidade do bem de família da agravante. Nesse sentido entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS IMÓVEIS. BEM FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. 2. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência" (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90). 3. No caso vertente, há nos autos elementos suficientes a demonstrar que o executado de fato mantém o imóvel constrito como residência. A certidão de matrícula do bem penhorado contém descrição que comprova possuir o imóvel destinação residencial. Já os documentos que fundamentaram o ajuizamento da ação de conhecimento (instrumento particular de cessão de direitos, termo de rescisão contratual, notificação extrajudicial, aviso de recebimento, alteração contratual, procuração e petição inicial), bem como os juntados posteriormente (declaração de imposto de renda) demonstram que o executado reside no imóvel em questão desde 2015. 4. O crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais não viabiliza a penhora de imóvel quando este se caracterize como bem de família, porquanto não pode ser considerado "pensão alimentícia" para o fim de aplicação da exceção prevista no artigo 3o, III, da Lei 8.009/90. 5. Comprovado que o imóvel sobre o qual recai a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, e, não incidindo, na hipótese, nenhuma exceção legal à impenhorabilidade, escorreita se mostra a decisão que determinou a desconstituição da penhora sobre o bem objeto da lide, por se tratar de bem de família. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364688, 07092459020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE CARTÓRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO RELATIVA À EDIFICAÇÃO. COTEJO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O Eg. TJDFT possui o entendimento consolidado de que a qualificação do bem imóvel como bem de família legal, a atrair a impenhorabilidade do artigo 1o da Lei no 8.009/90, requer demonstração, mediante ampla análise dos elementos probatórios constantes dos autos, de que o bem seja objeto de moradia familiar, bem como seja o único da propriedade de seus membros. Inteligência do o artigo 5o da Lei 8.009/90. 2. Os agravados cumpriram seu ônus probatório ao comprovar que residem no imóvel objeto de impugnação, bem como juntaram certidão negativa de propriedade do cartório de registro de imóveis da primeira circunscrição de Anápolis/GO. Colacionaram, ainda, comprovantes de residência consistentes em contas de água e de luz e carnê de IPTU, os quais possuem o condão de demonstrar que o imóvel é utilizado como moradia da família. 3. Não prospera o argumento defendido pela agravante acerca da obrigatoriedade do registro da averbação relativa à edificação no imóvel. O fato de a construção não se encontrar averbada perante o registro imobiliário não constitui empecilho para que o imóvel penhorado (lote de terreno) seja reconhecido como bem de família. 4. Extrai-se dos autos que a prova documental contida no processo demonstra que se trata de único bem imóvel dos executados e que lá residem há algum tempo. Por isso deve ser considerado como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1244784, 07265713420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 14:13:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador